Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-32.2017.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0709827-32.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LR COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR-GERAL DA CEB DECISÃO Em virtude da aposentadoria do Relator originário, os autos do mandado de segurança em epígrafe vieram-me redistribuídos. Feito isso, prossiga-se nos termos da decisão de ID 3647516, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do RESP 1.163.020 (TEMA 986), que tramita pelo rito dos recursos repetitivos. Cumpra-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora